Tribunal: TJSP
Processo: 1010387-34.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vícios do art. 1.022 do CPC sequer alegados - Efeitos infringentes incabíveis – Embargos da operadora ré rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão, com relação à confirmação da tutela antecipada deferida – Vício sanado Embargos de declaração do espólio autor acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010387-34.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MERCEDES BAETA LODOVICI e THAIS LODOVICI MULLER CARAVELLAS
(CURADOR(A)), é embargado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos da
ré e acolheram os do espólio do autor . V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010387-34.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
2
VOTO No : 44610
EDEC.No : 1010387-34.2017.8.26.0011/50000 e 50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTES. : MERCEDES BAETA LODOVICI (ESPÓLIO) E SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S/A
EBDOS. : OS MESMOS
RECURSO Embargos de declaração Vícios do art. 1.022 do
CPC sequer alegados - Efeitos infringentes incabíveis Embargos
da operadora ré rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Omissão, com relação à
confirmação da tutela antecipada deferida
Vício sanado
Embargos de declaração do espólio autor acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra
o v. acórdão de fls. 299/302, que deu provimento ao recurso
de apelação interposto por Mercedes Baeta Lodovici para
julgar procedente ação cominatória por ela proposta e
condenar a operadora ré a custear o tratamento de “home care”
solicitado, bem como nos ônus sucumbenciais.
Embarga o espólio da autora, que a substituiu
no processo, sustentando em síntese que o v. acórdão foi
omisso, vez que dele não constou o restabelecimento da tutela
antecipada, que deferiu o prazo máximo de 5 dias para que a
operadora ré fornecesse o “home care” na forma indicada pelo
médico que assistia a paciente, sob pena de multa diária de
R$ 3.000,00.
Embarga
a
operadora
ré,
sustentando
em
síntese, que o julgamento não poderia se basear em relatório
médico apresentado pela parte, desconsiderando laudo do juízo
em sentido contrário. No caso de dúvida do juízo, é
necessário anular a sentença para produção de nova perícia.
Manifestou a operadora ré pela rejeição dos
embargos opostos pelo espólio da autora.
É o relatório.
Não merecem acolhimento embargos de declaração
opostos pela operadora ré.
Esta sequer alega qualquer vício do art. 1.022 do
CPC, ou seja, omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, mas apenas teses que dizem respeito, precipuamente,
ao próprio mérito do recurso, que não cabe rediscussão por
embargos de declaração, porquanto incompatível com seu escopo
integrativo.
Com razão, no entanto, o espólio embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010387-34.2017.8.26.0011/50000 -Voto no
3
De fato, houve omissão no v. aresto em relação à
tutela
antecipada
concedida
liminarmente,
diante
da
procedência da ação.
Assim, a fim de sanar a omissão apontada, passa
a constar do v. acórdão:
“Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo para,
tornando definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida às fls.
40/41,
julgar
procedente
a
ação
cominatória, condenando a operadora de plano de saúde apelada
a custear o tratamento “home care” solicitado e condenar a
operadora nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária em
15% do valor atualizado da causa”.
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos da operadora
ré e ACOLHEM-SE os do espólio autor.
Rui Cascaldi
Relator